Tribunal: TJMT
Processo: 1000195-09.2024.8.11.0013
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000195-09.2024.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Quadrilha ou Bando, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LAINY CARVALHO DE FARIA - CPF: 037.127.691-80 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA - CPF: 039.094.236-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 799.076.282-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO MARTINS MENDES - CPF: 045.765.391-40 (VÍTIMA), ANA PAULA RIBEIRO CHOMA DOS REIS - CPF: 062.957.021-39 (VÍTIMA), PATRIK DA SILVA PEREIRA - CPF: 058.394.681-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA RIBEIRO CHOMA DOS REIS - CPF: 062.957.021-39 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIO GABRIEL ALVES - CPF: 060.641.421-54 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON FIGUEIREDO DE AMIGO - CPF: 057.268.351-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia por homicídio qualificado
e
orcrim
. Pleito de despronúncia. Inexistência de prova inequívoca de ausência de autoria.
Absolvição e exclusão das qualificadoras. Inviabilidade.
Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia proferida em ação penal relativa à suposta prática de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em concurso com organização criminosa armada, imputado à recorrente, para que seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

II.
Questões em discussão

2.
Há três questões em discussão:

(i) saber se estão presentes nos autos indícios suficientes de autoria a justificar a submissão da acusada a julgamento pelo Tribunal do Júri
pela prática de crime doloso contra a vida
;

(
ii
) verificar se as qualificadoras imputadas devem ser excluídas da pronúncia por serem manifestamente improcedentes;

(
iii
) determinar se é cabível a absolvição sumária por ausência de provas, à luz do princípio do
in dubio pro reo
.

III.
Razões de decidir

3.
A primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium
accusationis
) tem natureza
prelibatória
e visa apenas à verificação da materialidade do delito e da existência de indícios de autoria, não se exigindo juízo de certeza, sendo suficiente a presença de elementos probatórios mínimos.

4.
A decisão de pronúncia encontra-se fundamentada em provas colhidas na fase investigatória e em juízo, incluindo declarações de testemunhas e trocas de mensagens entre os investigados, que indicam vínculo da recorrente com a trama criminosa, justificando sua submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

5.
A exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima não é admissível na hipótese, uma vez que os elementos colhidos indicam motivação relacionada ao domínio territorial de facção criminosa e execução mediante emboscada, sendo matéria de apreciação do Conselho de Sentença.

6.
N
ão se verifica nos autos qualquer das hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 415 do CPP, tampouco causa evidente de despronúncia conforme art. 414 do mesmo diploma.

IV.
Dispositivo

7.
Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:
"1. A pronúncia exige apenas a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, não sendo necessário juízo de certeza. 2. A exclusão de qualificadoras somente é admissível quando manifestamente improcedentes. 3.
C
abe ao Tribunal do Júri a apreciação do mérito da acusação."

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alíneas c e d; CP, art. 121, § 2º,
incs
. I e IV; CPP,
arts
. 413, § 1º, 414 e 415.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, RSE n. 1000017-43.2023.8.11.0030, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 2ª Câmara Criminal, j. 12.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Lainy
Carvalho de Faria

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3ª Vara
da Comarca de
Pontes e Lacerda
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1000195-09.2024.8.11.0013
,
pronunciando-
a
pela suposta prática do
s
crime
s
de homicídio qualificado pelo motivo
torpe
e
recurso que dificultou a defesa
da vítima e participação em organização criminosa (
a
rt.
121, §2º, I e IV, do Código Penal e art
.
2º, §2º, da Lei n
.
12.850/2013
)
, para que seja submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A
recorrente, forte nas razões que estão no ID
277670046
, pugna:
a)
sua
despronuncia
, com fulcro no art. 41
4
, do Código de Processo Penal;
b) afastamento da
s
qualificadora
s
do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, por considerar improcedentes; c) absolvi
ção
do crime conexo,
por falta de provas, com fulcro no “
i
n dubio pro reo”
.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
277670054
, o
Ministério Público
rebate as teses deduzidas nas razões recursais, postulando o desprovimento do presente recurso
, e
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
285711872
,
segue a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. Inclua-se em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, que está no ID
138713273
, narra os fatos desta forma:

[...]
FATO 01 — INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA

Infere-se dos autos que, em data e horário não esclarecidos, mas até o dia 01/08/2023, de forma estável e permanente, nesta cidade e comarca de Pontes e Lacerda, os indiciados ANA PAULA RIBEIRO CHOMA DOS REIS, PATRIK DA SILVA PEREIRA, KAIO GABRIEL ALVES, WELLINGTON FIGUEIREDO DE AMIGO e LAINY CARVALHO DE FARIA, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, divisão de tarefas e estruturalmente ordenados, integraram organização criminosa, com o fim de obter vantagem de qualquer natureza, por meio da prática de infrações penais com pena máxima superior a 04 (quatro) anos, dentre as quais, tráfico de entorpecentes e homicídio, e ainda mediante o emprego de arma de fogo, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 125642739), Boletim de Ocorrência (
ID’s
125642740, 125643241 e 125643276), Termo de Exibição e Apreensão (
ID’s
125643244 e 125643245), Termos de Interrogatório, Relatórios Policiais e demais documentos coligados nos autos.

FATO 02 — HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO

Consta ainda do incluso inquérito policial que no dia 01/08/2023, em via pública, na Br 174, próximo ao “Mercado Cascão”, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, os indiciados ANA PAULA RIBEIRO CHOMA DOS REIS, PATRIK DA SILVA PEREIRA, KAIO GABRIEL ALVES, WELLINGTON FIGUEIREDO DE AMIGO e LAINY CARVALHO DE FARIA, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Ronaldo Martins Mendes, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 125642739), Boletim de Ocorrência (
ID’s
125642740, 125643241 e 125643276), Requisição Exame de Necrópsia (ID 125643267), Laudo Local do Crime (anexo), Termos de Interrogatórios, Relatórios Policiais e demais documentos coligados nos autos.

FATO 03 — POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO — PATRIK DA SILVA PEREIRA

Consta também do presente caderno investigativo que, em datas anteriores até o dia 01/08/2023, na residência particular localizada na Rua Manoel F. Pereira, nº 58, nesta cidade e comarca de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado PATRIK DA SILVA PEREIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, possuía 03 (três) armas de fogo, tipo revolver, cal. 38, 08 (oito) munições intactas cal. 38
cbc
treina, 06 (seis) munições intactas cal.38
nta

treina ponta plana, sem autorização da autoridade competente e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em
Flagrante Delito (ID 125642739), Boletim de Ocorrência (
ID’s

125642740, 125643241 e 125643276), Termo de Exibição e Apreensão (125643245), Termos de Declarações e demais documentos coligados nos autos.

FATO 04 — TRÁFICO DE ENTORPECENTES — PATRIK DA SILVA PEREIRA

Por fim, extrai-se do inquérito policial que, em tempos anteriores e até a data do fato 01/08/2023, nesta cidade e comarca de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado PATRIK DA SILVA PEREIRA, com consciência e vontade, transportava / guardava / mantinha em depósito / fornecia / vendia drogas, para fins de traficância, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 125642739), Boletim de Ocorrência (
ID’s
125642740, 125643241 e 125643276), Termo de Exibição e Apreensão (125643245), Auto de Constatação Preliminar (ID 125643246), Laudo Pericial Constatação de Substância Entorpecente (ID 125643285), Termos de Declarações e demais documentos coligados nos autos.

[...].

Destaques no original

Registre-se, primeiramente, que os autos foram desmembrados
em
relação à
recorrente
,
por não ter sido localizada para citação,
sendo que a apuração dos fatos em relação aos corréus
Ana Paula Ribeiro
Choma
dos Reis, Kaio Gabriel Alves, Wellington Figueiredo de Amigo e Patrik Da Silva Pereira
prosseguiu
n
a ação penal n
.
1004568-20.2023.8.11.0013
.

A
matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar também que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado possa ser um dos autores do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada a sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

N
o que diz respeito ao requerimento de despronúncia d
a
recorrente, ao argumento de que não há provas seguras no processo
,
sabe-se que a
primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium
accusationis
) tem natureza meramente
prelibatória
, voltada à verificação da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria, não se exigindo juízo de certeza. Nessa perspectiva, a despronúncia somente se justificaria caso ausentes tais pressupostos, o que não se verifica nos autos.

O art
.
413 do Código de Processo Penal impõe limitação cognitiva ao juízo togado, vedando análise aprofundada das provas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. No caso, a decisão de pronúncia está suficientemente motivada, com base na prova colhida na investigação e em juízo, sendo legítima a conclusão pela existência de indícios de autoria em desfavor da recorrente.

Isso porque,
a
investigação policial revelou, e os depoimentos judiciais confirmaram, que
Lainy
Carvalho de Faria
, conhecida como “Medusa”,
teria
envolvimento direto e ativo com os
corréus
no planejamento e execução da morte da vítima. A recorrente, segundo a prova judicializada,
teria
desempenhado papel essencial no convencimento da corré Ana Paula para atrair Ronaldo ao local da emboscada, a pretexto de comprar entorpecentes, o que possibilitou o ataque surpresa que resultou em sua morte.

O delegado de polícia Antônio Carlos
Pinzan
Júnior, ouvido em audiência, relatou que após o crime a polícia identificou a participação de Ana Paula
Choma
, que confessou os fatos e forneceu informações determinantes para elucidação do caso. Em suas palavras: “
Ana Paula aduz que foi incitada a marcar esse encontro com a vítima sob o pretexto de adquirir drogas (...), disse que o casal
Lainy
e Patrik havia comparecido anteriormente em sua residência, convencendo-a a participar do crime através de uma armação para a vítima
”. O delegado ainda pontuou que “
através das análises de celulares, é possível constatar que LAINY participou destas chamadas
em grupo de WhatsApp
” e que “
a atuação de LAINY seria, sobretudo, através de incitação de Ana Paula
Choma
a participar do crime
”.
(ID
277670019
)

O investigador Paulo
Suady
Ferreira
Vieira
m
em juízo (ID
277670019
),
corroborou esse quadro probatório, acrescentando que Ana Paula foi usada como isca para atrair a vítima e que “
foi convencida a participar nessa empreitada por LAINY (vulgo Medusa) e Patrik, além de Trem Bala (Wellington)
”. O policial também confirmou que nas conversas extraídas do telefone de Patrik foi possível identificar diálogos entre este e a recorrente, nos quais tratavam da execução do crime. Uma dessas mensagens, mencionada nos autos, mostra Patrik dizendo: “
se eu cair, você não vai me abandonar, né?
”, ao que
Lainy
responde que tentaria falar com seu “padrinho” para retirá-lo da cena, denotando conhecimento e engajamento com a empreitada criminosa.

Além dos elementos colhidos em audiência, a prova emprestada do interrogatório judicial da corré Ana Paula Ribeiro
Choma
dos Reis (oriundo da ação penal n
.
1004568-20.2023.8.11.0013) reforça as alegações acusatórias. Ana Paula afirmou que estava em sua casa quando
Lainy
, Patrik, Kaio e outro integrante da facção chegaram para planejar o homicídio da vítima. Segundo suas palavras: “
Estavam na minha casa planejando o homicídio, sendo que a ora ré (Ana Paula) estava fumando droga enquanto eles planejavam (...). Cuiabano pegou o telefone da ora ré e começou a conversar com a vítima
”
(ID
277670021
/
277670036
)
. Ainda segundo esse interrogatório,
Lainy
era conhecida por exercer o papel de “disciplina” da facção entre as mulheres, o que corrobora a tese de que sua função ia além da simples associação, sendo figura de liderança funcional.

As
provas e elementos informativos acima elencados
são suficientes para fundamentar a
pronúncia
.

Dessa forma, não se pode acolher esse pleito defensivo, fundado na suposta ausência de indícios suficientes de autoria, uma vez que, como se sabe, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que o acusado seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconiza o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal. Além disso, não se pode olvidar que, em havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas, como sói ser na hipótese, tais questões devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII,
c
e
d
da Constituição Federal).

Em relação ao pedido de absolvição do crime conexo, participação em organização criminosa,
a tese também n
ão prospera
, pois o
conjunto probatório revela que a atuação de
Lainy
,
a priori
,
foi indispensável à execução do crime,
pois atuou
, em tese,
no
convencimento, articulação, inserção em grupo criminoso e manutenção de vínculo afetivo e estratégico com um dos executores, Patrik.

Além disso,
o acervo probatório indica que a recorrente era conhecida na facção como “Medusa”, desempenhava papel de disciplina da ala feminina e participava ativamente de grupos de comunicação interna da facção, inclusive no contexto do
homicídio aqui apurado. Sua vinculação com a estrutura criminosa é consistente e verossímil,
bem como foi constatada a partir dos dados extraídos do telefone celular do corréu Patrick,
conforme atestam depoimentos e documentos técnicos constantes nos autos.

Do mesmo modo, não há como se afastar a qualificadora do motivo
torpe
, pois há indícios

que
teve como motivação principal o domínio territorial vinculado ao tráfico de drogas, exercido de forma estruturada pela facção criminosa Comando Vermelho. Trata-se de uma organização criminosa de grande abrangência, conhecida por adotar práticas violentas para manter o controle sobre determinadas áreas geográficas, com o intuito de garantir a continuidade e a segurança de suas atividades ilícitas, especialmente a comercialização de entorpecentes.

Por consequência, o pleito visando o afastamento da causa qualitativa em referência, deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo como se cogitar em exclusão do inciso II do § 2º do art. 121 do Código Penal, uma vez que o contexto fático-probatório dá suporte à incidência do referido tipo penal alternativo, razão pela qual a questão ser submetida ao Tribunal do Júri.

Já a qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa
da vítima,
decorre do modo como
o ofendido
foi atraíd
o
ao local
da execução
, por meio de emboscada, sem qualquer chance de reação
.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 2, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Lainy
Carvalho
d
e Faria
, que
deve ser submetid
a a julgamento pelo
Tribunal do Júri da Comarca de
Pontes e Lacerda
, determinando
,
por
conseguinte,
o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025